Tribunal: TCU
Processo: 012.835/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6633/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da impugnação de despesas do Convênio 652/2010 (Siafi/Siconv 736835), cujo objeto era o apoio à realização do evento intitulado "Festival de Quadrilha de Reriutaba/CE"; Considerando que inicialmente o MTur, diante dos elementos apontados na prestação de contas, entendeu que não fora realizado o "Festival de Quadrilha de Reriutaba/CE", mas sim o "6° Arrasta Pé - Carnaúba"; Considerando que, na análise das alegações de defesa apresentadas pelo responsável no âmbito deste Tribunal, restou demonstrado que o "6o Arrasta Pé - Carnaúba", a despeito de não ter se chamado "Festival de Quadrilha de Reriutaba/CE" e de ter um espectro mais amplo, seria plenamente compatível com o objeto pactuado, de forma que, apesar da diferença de nome dos eventos, não restaria caracterizada a alteração do objeto contratual; Considerando que, ao realizar a avaliação da execução financeira do convênio, a unidade instrutora apontou duas irregularidades: i) não comprovação da regular execução financeira do convênio; ii) ausência de comprovação de que as empresas que não detinham direitos de exclusividade, contratadas por pregão presencial, pagaram o cachê de bandas ou cantores participantes do evento; Considerando que a documentação apresentada (nota fiscal com identificação do convênio, recibo e extrato bancário, à peça 27, p. 4, 5 e 8) está compatível com os valores e a data do evento, o que afasta a primeira irregularidade; Considerando que a jurisprudência desta Corte possibilita a realização de pregão com vistas à contratação de empresa intermediária de artistas e bandas de renome local ou regional, bem como de serviços de fornecimento de infraestrutura para a realização de shows ( Acórdão 6504/2017-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que não é exigível da empresa a apresentação das cartas de exclusividade, uma vez que tal imposição decorre justamente da necessidade de comprovar a impossibilidade jurídica de competição entre contratantes, mas, no caso em tela, a contratação dos shows foi realizada mediante processo licitatório na modalidade pregão presencial, o que afasta a segunda irregularidade; Considerando que o parecer do Ministério Público junto ao TCU propõe o arquivamento do feito, ante a ausência de pressupostos para o seu desenvolvimento válido (peça 41); Considerando que o art. 143, inciso I, alínea "b" do Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do relator, poderão ser submetidos, mediante relação, os processos de tomada de contas especial, cuja proposta de deliberação acolher um dos pareceres que, mesmo divergente, não conclua pela irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, c/c o art. 143, inc. I, "b", do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência ao responsável e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 012.835/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osvaldo Honorio Lemos Junior (XXX.512.813-XX) 1.2. Entidade: Município de Reriutaba - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fernanda Barbosa Antunes (46529/OAB-DF) e outros, representando Osvaldo Honório Lemos Junior e Osvaldo Honório Lemos Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.